Tribunal: STF
Processo: HC 237364
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Rodrigues Camargo Duarte.



    Em linhas gerais, busca a defesa a concessão da ordem, para que Seja o paciente absolvido da imputação em razão da ilegalidade da diligência operada por agentes da Guarda Municipal e, subsidiariamente, seja redimensionada a pena. 



    É o breve relatório. Decido. 



    A exordial indica fatos diversos da decisão do Superior Tribunal de Justiça ora impugnada. 



    Embora intimada para emendar a inicial e indicar o ato impugnado a que a ordem se refere, a defesa não juntou aos autos as peças processuais pertinentes. A deficiência da instrução é circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente ação. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente